Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de calúnia. direito processual penal. rejeição de queixa-crime. ausência de elemento subjetivo. animus narrandi. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime, por ausência de justa causa e do elemento subjetivo, com base no art. 395, inciso III, do CPP.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 74334489). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74334495). O MPDFT apresentou parecer em ID 74949198, pugnando pelo não provimento do apelo.

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há justa causa e se há elemento subjetivo para prosseguimento da ação penal privada.

III. Razões de decidir.
4. Pratica calúnia aquele que imputa a alguém, de forma falsa, um fato definido como crime. Nesse aspecto, ressalta-se que o bem jurídico tutelado pelo crime de calúnia é a honra objetiva do ofendido, isto é, sua reputação ou imagem perante terceiros. Todavia, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, imputando falsamente fato definido como crime ao querelante (animus caluniandi).
5. Consta da queixa-crime que a querelada, em ato de má-fé e com nítido propósito de macular a honra do querelante, comunicou falsamente a prática de infrações penais à autoridade policial, por meio do registro de ocorrência policial no 4842/2024. Analisando o boletim de ID 74334468 não se observa a existência de abuso de direito, consistindo a conduta da querelada em mero registro de fatos que entendeu como criminosos, o que não se confunde com o tipo penal previsto no artigo 138 do Código Penal, o qual exige a presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o propósito de ofender a honra da vítima, o que não se vislumbra na hipótese em análise.
6. Com efeito, a narrativa da querelada em sede policial conta com claro caráter narrativo e descritivo de fatos, sendo evidente o exercício regular do direito de comunicar fatos com a finalidade da respectiva apuração de eventual crime. Assim, não havendo o elemento subjetivo exigido pelo tipo, não há que se falar em crime, estando prejudicadas as demais teses aventadas pelo apelante.
7. Diante do exposto, não há elementos mínimos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, os quais são indispensáveis para o regular processamento da ação penal, e não havendo demonstração clara dos indícios da intenção inequívoca da querelada de ofender a honra e reputação do querelante, dolo específico para caracterizar o crime de calúnia, impõe-se, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP, a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa para o exercício da ação penal, tal como decidido na origem.

IV. Dispositivo.
8. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.